Tribunal: CARF
Processo: 13819.900081/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900081/2011-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.543 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-42.245 da 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.50), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 13939.21146.300606.1.7.03-3610 e não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 40664.21946.300606.1.3.03-6951, posto que não
foram confirmadas parte das retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou em síntese
que a autoridade baseou-se, unicamente, nos documentos fiscais gerados e encaminhados pela
fonte pagadora, em especial, a DIRF. Contudo, conforme afirma, tais informes estão incorretos,
dado que as retenções mencionadas no PERD/COMP efetivamente ocorreram, conforme relação
de recebimento anexada.
Ainda:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900081/2011-38
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.543 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900081/2011-38

Aduz que emitiu as notas fiscais sobre as quais incidiram as retenções por parte da
fonte pagadora - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0001-
01, cujos pagamentos foram efetivamente realizados.
Ao fim, requer:
1 - seja a manifestação de inconformidade encaminhada ao Sr. Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil para a prestação das devidas informações;
2 - a juntada ao presente processo administrativo das cópias das Notas Fiscais
correspondentes às retenções informadas, bem como dos pagamentos realizados,
requerendo prazo suplementar de 60 (sessenta dias), necessário para localização de toda a
documentação probatória;
3 - seja deferido o pedido de compensação nos exatos termos pleiteados; e
4- sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço da Impugnante e também
ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação na íntegra com cópia da
r. decisão.
Em síntese, a DRJ argumentou que o documento hábil seria o Comprovante Anual
de Rendimentos, nos termos do §2°, ao art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(RIR/99). Mas que:
Não obstante, outros documentos que demonstrem de forma inequívoca que a
contribuinte sofreu o ônus da retenção poderiam ser aceitos, tal como cópia das notas
fiscais juntamente com extratos bancários atestando o recebimento do valor líquido de
face constante da nota fiscal.
Da análise dos autos, verifica-se que não foi juntado nenhum comprovante de
retenção emitido pelas fontes pagadoras, tampouco outro documento capaz de comprovar
manifestamente as pretensas retenções suportadas
O único documento carreado aos autos visando a esse fim consistiu em uma mera
relação fabricada pela própria impugnante, conforme já antes demonstrado, onde são
identificados os emissores e os números das notas fiscais, a base de cálculo e o valor da
retenção, o que é sobremodo precário ao fim a que se presta.
Entendeu, então, que o DD não merece reparos e que as provas devem ser
juntadas na impugnação, consoante o parágrafo 4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72, mas, que,
mesmo assim, nenhuma prova foi carreada aos autos após o momento legal.
Quanto à intimação ao procurador, argumenta que:
O local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via postal, é
aquele fornecido pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário. Portanto, indefiro o
pedido para que as intimações sejam efetuadas, também, em nome do patrono ou
advogado, pois na atual fase do procedimento elas são feitas por via postal.
A recorrente foi cientificada em 02/08/2018 (fl.132) e apresentou o seu recurso
voluntário em 31/08/2018 (fls. 134).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega ter colacionado aos autos
documentos que fazem prova de seu direito: notas fiscais, declarações, saldos onde são
apontados os pagamentos com os valores, após as retenções, bem como a escrituração juntada
pela Recorrente apontam de forma inequívoca a efetiva existência do direito, razão pela qual de
rigor o reconhecimento da compensação nos termos como pleiteada.
Argumenta que:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.543 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900081/2011-38

Para demonstrar as retenções realizadas pelos tomadores de serviços, a Recorrente
requereu a juntada de notas fiscais que objetivavam a a instrução processual visando a
real demonstração do direito creditório, conforme relação contida no requerimento
protocolado.
Todavia, os documentos protocolados pela Recorrente não foram juntados aos
autos, acarretando desta forma a inviabilidade do D. Julgador a quo de apreciar direito
creditório da Recorrente em conformidade com a verdade real.
Frise-se, se o objetivo era desconsiderar os documentos juntados, eis que
protocolados após a manifestação de inconformidade, caberia a Unidade da Receita
Federal, após regular protocolo, juntar os documentos aos autos e em seguida, em
despacho fundamentado, rejeitá-los.
Todavia, verifica-se que sequer foram anexados aos autos, sendo desconsiderado
seu conteúdo probatório, acarretando deste modo, o cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, visto que os documentos juntados demonstram a efetiva retenção e o seu
direito creditório.
Nesse sentido, o v. acórdão recorrido ao afirmar que os documentos colacionados
pela Recorrente não infirmam sua pretensão o faz desconsiderando as notas fiscais
apresentadas pela Recorrente, que objetivaram demonstrar de forma cabal a pretensão
deduzida.
Desta forma, a de ressaltar que o v. acórdão recorrido baseia-se em premissa
equivocada, ao afirmar que a Recorrente deixou de demonstrar o direito pleiteado,
quando esta efetivamente fez, todavia, os documentos protocolados não foram juntados
aos autos.
Assim, se cabia a Recorrente a demonstração do direito creditório, esta
efetivamente o fez, sendo descabida a alegação consistente no v. acórdão que as provas
juntadas não demonstram o quanto pleiteado.
Argumenta, também:
Vale consignar que a Recorrente emitiu notas fiscais que sofreram as retenções por
parte da fonte pagadora – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS, CNPJ
33.000.167/0001-01, refletidas nos pagamentos realizados, notas essas que foram
apresentadas para juntada aos autos, a fim de demonstrar o direito creditório pleiteado.
Dessa forma, o crédito é devido e deve ser compensado. Se a fonte pagadora
encaminhou informações incorretas, deverá na qualidade de tomadora dos serviços e
responsável tributária, providenciar a retificação ou mesmo o recolhimento das retenções
realizadas e porventura não recolhidas ao erário.
Não pode, todavia, a Recorrente ser duplamente apenada, pois além de sofrer
retenção em virtude da legislação em vigor, não pode ser impedida de utilizar esse crédito
por conta de erro do responsável tributário, que deverá então responder, exclusivamente
pela retenção realizada.
3. Do Requerimento para juntada de Provas
O v. acórdão proferido não acolheu pedido para juntada de provas necessárias para
demonstrar a ausência do fato gerador da obrigação tributária.
Em que pese o entendimento exarado no v. acórdão, o mesmo não deve prosperar,
pois afronta princípios constitucionalmente previstos, da ampla defesa e do devido
processo legal.
Outrossim, o indeferimento de juntada de provas afronta o princípio da verdade
material, uma vez que não permite e Recorrente demonstrar a veracidade dos fatos.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.543 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900081/2011-38

4. Do Pedido
Ante o exposto, tendo em vista a demonstração inequívoca da nulidade existente,
requer seja dado provimento ao presente recurso, pelas razões acima assinaladas.
Ademais, pelo princípio da verdade material, inerente ao processo administrativo,
caso não seja esse o entendimento, requer-se a conversão em diligência, a fim de verificar
a validade da documentação juntada, que dá sustentação ao pedido da Recorrente,
visando verificar as retenções apontadas.
Requer também sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço do
Recorrente e também ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação
na íntegra com cópia da r. decisão, como corolário do contraditório, da ampla defesa e do
direito de resposta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, as provas da
retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Naturalmente, a mesma regra aplica-se à CSLL.
Assim, a prova da retenção não se dá somente com a apresentação dos informes
de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, contrariamente ao afirmado pela DRJ, como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.543 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900081/2011-38

processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos,
para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital